Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737646-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR SILVA CURY D E S P A C H O Informo ao ilustre requerente que o pedido de emissão de certidão de militância, deve ser realizada por meio do Sistema PJe, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 109/2018. Assim, nada a prover quanto a tal pleito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos ao arquivo. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator